Tribunal: STF
Processo: AI 595242
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
A parte agravante não demonstra que
conste dos autos a peça que a decisão agravada teve como ausente,
qual seja, o acórdão recorrido. Trata-se de peça de traslado
obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
instrumento, mesmo quando o processo versar matéria eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.